Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-89.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016014-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CORREA RODRIGUES - CPF: 006.275.280-40 (APELADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ELIANE DE OLIVEIRA AIRTON - CPF: 935.364.291-49 (APELADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– OPÇÃO VOLUNTÁRIA DOS COMPRADORES PELA RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – RETENÇÃO – PERCENTUAL DE 10% DO VALOR PAGO – LOTE NÃO USUFRUÍDO PELOS COMPRADORES E VALORIZADO COM O DECORRER DO TEMPO – TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – No caso concreto, age em verdadeira em consonância como os princípios da celeridade e economia processual a Julgadora que admite a emenda à inicial para incluir a cônjuge no polo ativo por se tratar de direito real imobiliário, em verdadeiro espírito colaborativo, não havendo que falar em julgamento nulo.

2 – Apesar de a jurisprudência mais atual do STJ dispor sobre o “
padrão indenizatório de 25% do valor pago
” (AgInt no REsp 1816960/RJ, Quarta Turma, DJe 26/08/2020); no caso concreto, não justifica a retenção desse percentual, sendo justa a retenção de apenas 10% do montante quitado, pois o imóvel se trata de imóvel sem benfeitorias, valorizado com o decorrer do tempo, e que a Construtora poderá revendê-lo pelo valor atualizado, ausente qualquer tipo de prejuízo.

3 – O TEMA n.º 1.002 proferido pelo Superior Tribunal de Justiça dirimiu o termo inicial dos juros de mora nestes casos, no sentido de que conta-se a partir do trânsito em julgado, e não da citação.

4 – De acordo com o julgamento do Tema 1.076 pela Corte do STJ, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, cujas hipóteses não se amoldam ao caso em exame

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1016014-89.2019.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela construtora
B
RDU SPE Vermont Ltda
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores ajuizada por
Rafael Correa Rodrigues e Eliane de Oliveira Airton
.

A Juíza sentenciante acolheu o pedido de resilição do Contrato de Compra e Venda do imóvel na planta por opção voluntária dos compradores. Declarou que a taxa de retenção deve ficar limitada em 10% do valor efetivamente pago. Determinou a restituição em parcela única, corrigida pelo índice definido no contrato e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir de cada pagamento realizado.

Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência em 50% para cada parte e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vedada a compensação.

Nas razões recursais, em
preliminar
, a Apelante suscitou a nulidade da sentença, pois a Juíza da causa permitiu a emenda à inicial depois de oferecida a contestação. Facultou que a Recorrida Eliane de Oliveira Airton fosse incluída no polo ativo e não concedeu à Recorrente o prazo para manifestação, em especial para anuir, ou não, com a inclusão. Alegou ofensa ao devido processo legal, sobretudo ao artigo 10 do CPC (vedação à não surpresa).

No
mérito
, impugnou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o contrato foi firmado sob a égide da Lei 9.514/97, o que significa que a dívida deverá ser integralmente paga pelos Recorridos, depois de leiloado o terreno.

Sustenta que o STJ já se posicionou no sentido de que, ao caso, aplica-se a Lei 13.786/2018, que alterou a Lei 9.514/97, uma vez que o contrato foi celebrado depois de 27/12/2018, o que significa que são devidas as retenções e descontos descritos nas cláusulas contratuais.

Defendeu, ainda, a retenção do sinal ou arras. Trouxe vários julgados nesse sentido.

Forte nesses argumentos, o Recorrente pediu a reforma da sentença, a fim de que o contrato seja mantido hígido, e a declaração de improcedência dos pedidos autorais. Em pedido alternativo, pediu majoração do percentual de retenção das parcelas pagas de 10% para 25%.

Além disso, pretende alterar o termo inicial dos juros de mora, a fim de que passem a contar do trânsito em julgado e não do desembolso, conforme REsp n. 1.211.323, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Finalizou com o pedido de redução dos honorários sucumbenciais equivalentes a 10% do valor da condenação.

Sem contrarrazões, embora intimados para o ato.

É a síntese do necessário.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que, em 05/04/2017, por meio do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado com a
B
RDU SPE Vermont Ltda.
,
Rafael Correa Rodrigues e Eliane de Oliveira Airton
adquiriram, na planta, o lote nº 05, da quadra 04, no Empreendimento Loteamento Jardim do Parque, ao custo de R$ 67.822,64 (sessenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), e assumiram o compromisso de pagar o sinal, as parcelas balões e o financiamento do saldo residual.

A obra estava prevista para ser entregue em 31/08/2016, com previsão de prorrogação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item VI do resumo do contrato (ID 140845169).

A ação foi distribuída em 06/12/2019 apenas pelo promitente comprador Rafael C. Rodrigues.

De acordo com a narrativa inaugural, os compradores conseguiram pagar a importância de R$ 9.416,53 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) a título de sinal, comissão de corretagem e algumas parcelas.

Devido à impossibilidade de dar continuidade ao pagamento das prestações, os promitentes compradores resolveram desistir do contrato objeto desta demanda antes de alcançado o termo para entrega da unidade adquirida, decisão que não foi reportada à Recorrente porque a Cláusula 15ª prevê a retenção 10% do valor do contrato, isso sem considerar os demais descontos administrativos.

Inconformado com o percentual de retenção e descontos, Rafael C. Rodrigues resolveu contestar judicialmente a cláusula contratual supra mencionada e pedir o reembolso do total pago no negócio.

O promitente comprador juntou extrato dos pagamentos no ID 140845169 – pág. 01, apontando o total de R$ 9.416,53 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), o qual está corroborado pelo documento encartado pela Recorrente (ID 140845193).

Na contestação, a empresa Recorrente suscitou como matéria preliminar o vício da inicial, uma vez que o negócio foi entabulado com Rafael C. Rodrigues e sua esposa Eliane de Oliveira Airton; no entanto, esta não se fazia presente no polo ativo da demanda, o que, na sua visão, implicaria falta de consentimento e era causa de extinção da ação sem resolução do mérito.

Além disso, a Recorrente impugnou a concessão da justiça gratuita e suscitou inépcia da inicial por falta de causa de pedir.

No mérito, concordou com o pedido de rescisão contratual, mas contestou o valor pago pelos promitentes compradores e defendeu que devem ser retidas as arras no valor de R$ 2.571,04 (dois mil quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos), e que sobre a diferença (R$ 6.605,07) deveriam ser decotadas as despesas administrativas (0,75% pela fruição, IPTU, custas com emolumentos, retenção da corretagem) além da multa contratual (10% do valor do contrato), uma vez que o contrato é regulado pela Lei 9.514/97, com as alterações da Lei 13.786/2018.

Em pedido alternativo, pleiteou que o percentual de retenção fosse equivalente a 25% do valor atualizado das parcelas pagas, mediante acréscimo de consectários após o trânsito em julgado, em consonância com o Tema n.º 1.002, do Superior Tribunal de Justiça. No mais, pugnou para que a devolução fosse feita em doze prestações mensais.

Concitados à produção probatória, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Contudo, antes de encerrada a fase instrutória, a Juíza da causa saneou o feito e, na ocasião, verificou que havia vício sanável, uma vez que o contrato fora entabulado pelo casal Recorrido, mas apenas Rafael C. Rodrigues propôs a ação.

Diante disso, a Julgadora oportunizou emenda à inicial, a fim de que
Eliane de Oliveira Airton

fosse incluída no polo ativo, mediante a regularização de sua representação processual, o que foi cumprido - ID 140845205.

Logo em seguida, prolatou a sentença recorrida em que acolheu parcialmente os pedidos autorais, rescindiu o vínculo contratual e determinou a restituição de parte das parcelas pagas.

Obtemperou a Julgadora que, no caso de desfazimento do contrato por opção voluntária dos compradores, o vendedor tem direito de reter 10% do valor efetivamente pago, restituído em parcela única, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção corrigida pelo índice definido no contrato a partir de cada desembolso.

-
Da preliminar de Nulidade da Sentença
:

A Recorrente não se conforma com a ordem para emenda à inicial depois de oferecida a contestação, sob o fundamento de que não lhe foi dada a chance para manifestação, em especial para anuir, ou não, com a inclusão.

Alegou ofensa ao devido processo legal, sobretudo ao artigo 10 do CPC (vedação à não surpresa).

Sem grandes questionamentos, a preliminar não prospera.

É certo que apesar de o causídico contratado pela parte adotar todo o cuidado no momento da propositura ação, erros podem ocorrer como falta de documentos essenciais, falha de boa técnica processual e equívoco no momento de nominar as partes.

Com o advento do CPC atual, foram instituídas normas fundamentais nos artigos 1º ao 12, dentre as quais estão: a possibilidade de as partes modificarem algumas formas procedimentais em litígios que admitem autocomposição, o princípio da primazia da resolução do mérito que está pautado no artigo 488 e a observância da jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça.

O autor Humberto Theodoro Júnior explica que “
o novo CPC acha-se estruturado e aparelhado para cumprir a missão de um processo justo capaz de realizar a tutela efetiva dos direitos materiais ameaçados ou lesados, sem apego ao formalismo anacrônico e de acordo com os princípios constitucionais democráticos que regem e asseguram o pleno acesso de todos ao Poder Judiciário
”.

Em outras palavras, o código de ritos vigente trás maior garantia de que o mérito da causa, aquilo que o autor entende ser seu por direito, será apreciado. Na atualidade, o legislador demonstrou certo desapego pela atenção específica à formalidade para priorizar a solução da lide; em outras palavras, é necessário todo esforço possível para decidir a questão de mérito trazida ao Juiz
a quo
.

No caso concreto, agiu em consonância com os princípios da celeridade e economia processual a Julgadora ao admitir emenda à inicial e incluir a esposa do autor no polo ativo por se tratar de direito real imobiliário, em verdadeiro espírito colaborativo, e por isso não há falar em julgamento nulo pelo singelo motivo de que a Recorrente “não anuiu” à emenda.

Ora, o que foi resolvido é vício procedimental, e não alteração de pedido ou causa de pedir, o que, certamente, exigiria a atenção e manifestação da parte adversa. A regularização do polo ativo para que o nome dos promitentes compradores fossem complementados na autuação nada mais significou que mera regularização processual, que não causou qualquer prejuízo à defesa da Recorrente.

Esclarecido isso,
rejeito a preliminar
.

-
Mérito Recursal:

Inconformada com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o percentual de retenção, o termo inicial dos juros de mora, e o valor dos honorários sucumbenciais, a Recorrente pediu a modificação substancial da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam rechaçados. Em pedido alternativo, que o percentual de retenção seja de 25% do valor pago, e que seja aplicada a regra definida no Tema 1.002 do STJ.

O primeiro ponto nodal do recurso é sobre o percentual de retenção em contrato de compra e venda de imóvel encerrado por vontade unilateral ou culpa do comprador, cujo assunto foi objeto de nova deliberação da Corte Superior, consoante passo a expor.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do Recurso Especial nº 1.820.330/SP que, nos contratos de compra e venda de imóvel firmados
antes
da Lei nº 13.876/2018, o percentual de retenção, quando extinto o contrato por culpa do comprador, é de 25%. Este, por sua vez, abrange todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor, incluindo a comissão de corretagem, considerada despesa administrativa.

No voto vista da Ministra Nancy Andrighi, esclareceu-se que se o rompimento do contrato acontece por “mora ou culpa da vendedora” é assegurada a restituição integral da quantia paga, consoante Verbete 543 da Súmula do STJ. Entretanto, se o rompimento ocorrer por culpa do comprador, garante-se ao vendedor indenização pelas despesas e prejuízos oriundos do evento.

Eis o teor do mencionado Verbete Sumular:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
". (sem destaques no original)

No julgamento do Recurso Especial nº 1.820.330/SP, há um tópico dedicado à evolução da jurisprudência quanto ao percentual de retenção, que deve ser garantido ao vendedor na hipótese de extinção do vínculo contratual por culpa do comprador.

Ficou explicitado que a jurisprudência do STJ havia firmado a orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado antes da Lei 13.786/2018, seja por iniciativa ou por inadimplemento do comprador, o percentual de retenção pelo vendedor poderia ser fixado entre 10% e 25% do total pago, conforme as circunstâncias de cada caso. Nesse sentido, estão os julgados: AgInt no AREsp 1417321/MA, Quarta Turma, DJe 22/08/2019; AgInt no AREsp 1200008/SP, Terceira Turma, DJe 14/06/2019.

É certo, também, que em julgado mais recente, a Segunda Seção do STJ modificou a orientação de que o percentual de retenção seria variável segundo as circunstâncias concretas, e passou a prever que o percentual deve ser determinado em patamar fixo, delimitado em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente.

Segundo o entendimento atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018 deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), definido no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, considerado adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor (REsp 1723519/SP, Segunda Seção, DJe 02/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1154972/SP, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019.

A despeito disso, ouso afirmar que no caso concreto não justifica a retenção de 25% do valor pago pelos Recorridos, por ser excessivo, e entendo justa a
retenção de 10% do montante quitado, tal qual fixado na sentença
. E isso se deve ao fato de que se trata de lote que valorizou com o decorrer dos anos, além de os Recorridos não terem sido imitidos na posse, de maneira que a Recorrente pode revendê-lo pelo valor atualizado, sem sofrer prejuízo.

Anoto que esta Câmara vem adotando esse entendimento, conforme julgado recente:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMPOVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO MOTIVADA PELA COMPRADORA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL MÍNIMO – 10% DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – NÃO UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – ITPU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DE AMBAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da compradora, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se a empresa demandada poderá revender o imóvel (o qual sequer foi utilizado/habitado pela compradora) e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem.

“Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”. (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017)

Tratando-se de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária sobre o valor a ser restituído em decorrência das parcelas adimplidas deve incidir a partir da data de cada desembolo.

Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU e à taxa de fruição, se não houve a efetiva utilização do bem.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por danos morais.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86, caput, do CPC/15
. (
RAC 0007515-33.2019.8.11.0004 – relatoria Desa. Marilsen Andrade Addario – julgado em 17/08/2022
).

Em resumo, considerando ser incontroverso que os Recorridos pagaram o total de R$ 9.416,53 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), diante da desistência voluntária do ajuste, a Recorrente tem direito de
reter 10% do valor corrigido
, a contar de cada desembolso, conforme definido na sentença.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, não comporta maiores digressões, uma vez que o assunto foi resolvido no julgamento do TEMA n.º 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que conta a partir do trânsito em julgado e não do desembolso ou citação. Logo, este é um ponto da sentença que merece reforma.

Feitos esses esclarecimentos, dúvidas não há sobre o direito de os Recorridos serem reembolsados em 90% do montante pago, cujo saldo final deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado (Tema nº 1.002 STJ).

No que tange aos honorários de sucumbência fixados em valor certo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vejo que merece adequação.

O STJ afetou o Recurso Especial n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial nº 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, delimitando a seguinte controvérsia: "
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
" – Tema 1.076.

A Corte Superior decidiu sobre o Tema nº 1.076, cujo relator ministro Og Fernandes estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico dos Recorridos corresponde a 90% de R$ 9.416,53 (nove mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), que equivale a R$ 8.474,88 (oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), isso sem considerar a correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso, já que os juros de 1% ao mês incidirão depois de transitado em julgado.

A meu sentir, o proveito econômico, além de estimável, não é irrisório, o que permite a fixação dos honorários em percentual, o qual fixo em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
confirmo o percentual de retenção de
10% do valor atualizado
do montante pago, corrigido pelo INPC a contar de cada desembolso, conforme definido na sentença, cujo saldo final deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado (Tema nº 1.002 STJ).

Fixo os honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da condenação.

Deixo de fixar honorários recursais face o não cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023